Tribunal: STF
Processo: ARE 1582997
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR E VENDER ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSAS DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE E FINANCIAMENTO. MANTIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 



    I.CASO EM EXAME 



    1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e condenou dois acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei nº 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei nº 11.343/06, um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06); iii) saber se foi correto valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na fixação da pena-base; iv) saber se houve a presença da atenuante de confissão espontânea; v) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; vi) saber se é cabível as causas de aumento de pena disposta no art. 40, incisos V e VII, da Lei nº 11.343/06; vii) saber qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado; viii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 



    4. Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo conteúdo das quebras de sigilo de dados, tornam indene de dúvidas que os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas, compondo um grupo de pessoas, com divisão de tarefas e hierarquia entre elas, especializado no transporte de grande carregamento de entorpecentes advindo do triângulo mineiro. 



    5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus. 



    6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 



    7. No que concerne a dosimetria, correta a decisão de considerar desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tendo em vista que os acusados atuaram com premeditação e a sofisticação do planejamento empregado, bem como foi apreendido quantidade considerável de entorpecentes. 



    8. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, quando o depoimento prestado pelo acusado não contribuir para os esclarecimentos dos fatos narrados na peça acusatória, bem como apresentar relevantes contradições em suas declarações. 



    9. Em relação ao pedido relacionado ao reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, o que se verifica pela formação de associação criminosa, o transporte de quantidade significativa de entorpecente e a sofisticação do modus operandi com divisão de tarefas. 



    10. No que tange às causas de aumento dispostas no artigo 40, incisos V e VII (interestadualidade e financiamento), da Lei nº 11.343/06, tem-se que estas devem ser mantidas, haja vista que, além de restar demostrado que os entorpecentes foram adquiridos em Uberlândia/MG e seriam difundidos no Distrito Federal, porém foram interceptados em Cristalina/GO, ficou comprovado que parte dos acusados financiou a viagem ao triângulo mineiro para aquisição de entorpecente com o objetivo de difusão, devendo estes terem sua pena majorada em razão de tal custeio. 



    11. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Código Penal, o regime adequado é o fechado. 



    12. Tendo em visa o montante de pena aplicada, não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do CP não foram atendidos, o mesmo ocorrendo em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no artigo 77 do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO



    13. Recursos conhecidos e não providos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa advoga no sentido de que “a suposta conduta delitiva do ora recorrente não suplantou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, razão por que descabida a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do acusado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, AI 772.308-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/8/2010, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar prévia análise de legislação processual ordinária. Precedentes. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” 



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente